Tribunal: TJMT
Processo: 1019920-28.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019920-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SORRISO - CNPJ: 00.904.255/0001-89 (AGRAVANTE), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARILEI FURST - CPF: 889.043.771-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WANDERLEY DE LIMA - CPF: 311.394.908-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
—
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE REVOGOU O ATO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR
— POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO — VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA —
CONFIGURAÇÃO —
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — CONSTATAÇÃO.

MULTA COMINATÓRIA — SACRIFÍCIO DE TODA A COLETIVIDADE — EXISTÊNCIA DE MEIO BASTANTE PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

Possível é o deferimento de tutela provisória de urgência
para suspender os efeitos da decisão administrativa que revogou o ato de progressão funcional do servidor
, quando constatada que a questão não foi submetida ao devido processo administrativo,
com a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Como a imposição de multa cominatória ao Poder Público, importa na oneração de toda coletividade, sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia, deve-se optar pelo meio, que, bastante para assegurar a efetividade da prestação, recaia na pessoa do próprio renitente ao cumprimento da ordem judicial.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Sorriso
contra a decisão que, em
ação de obrigação de fazer c/c danos morais e medida liminar
proposta pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, “
não se pode falar em probabilidade do direito, tampouco o periculum in mora, a um servidor que pretende o restabelecimento de um benefício de progressão e admite em sua petição 181 dias de faltas ‘justificadas’ ao trabalho, materializados em dezenas de pequenos atestados médicos. Ao contrário, existe claro risco de dano ao erário público, que precisa ser imediatamente cessado
”.

Assevera que não é juridicamente admissível a imposição de multa cominatória contra o Poder Público, bem como não é possível o deferimento de liminar que esgota o objeto da demanda, ainda que parcialmente.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 108253996).

Interposto agravo interno contra decisão que deferiu o efeito suspensivo (Id. 109474973).

Contrarrazões do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso (Id. 111891486).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 121917970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...]
In casu
, observo a presença do referido pressuposto, pois, parece muito provável a configuração da nulidade do ato que anulou
ex officio
a promoção da servidora pública municipal representada (ofício nº 550/2021/DRH/SEMAD).

Com efeito, o caso dos autos revela uma estranha particularidade: após a consumação de um ato jurídico que repercutiu na esfera patrimonial da servidora pública representada pelo sindicato autor (concessão de progressão funcional), a Administração Pública anulou o ato sem qualquer procedimento prévio, ferindo, a priori, os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e, consequentemente, do devido processo legal.

Como o ato anulado resultou na incorporação de direito à servidora, resultante no acréscimo remuneratório acima de R$ 1.000,00 (mil reais) por alguns meses, direito este posteriormente subitamente privado por ato unilateral da Administração sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a pretensão liminar merece acolhida.

[...]

Pelo exposto, concedo a justiça gratuita ao autor, bem como, defiro o pedido de tutela de urgência formulado na inicial para suspender os efeitos do ofício nº 550/2021/DRH/SEMAD e, consequentemente, manter os efeitos da Portaria nº 1.095, de 30 de setembro de 2020 até ulterior deliberação deste juízo ou da instância superior.

Cite-se e intime-se o ente demandado para que cumpra a liminar no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de crime de desobediência e multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), contados da intimação da presente decisão, bem como, apresente contestação no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil.

Com ou sem a contestação, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. [...]
(Id. 107993991 – fls. 85/87).

Ação de obrigação de fazer c/c danos morais e medida liminar
proposta pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso
em favor da servidora
substituída
Marilei Furst,
contra o
Município de Sorriso
.

Começo por transcrever os fatos para melhor compreensão da questão.

Na data de 11 de março de 2019, a servidora substituída protocolou pedido de elevação de nível com fundamento na conclusão do estágio probatório (Id.
107993991 – fls. 39).

Daí decorrente, o Secretário de Administração do Município de Sorriso, opinou por meio do parecer nº 9, datado de 1º de outubro de 2019, pelo indeferimento do pedido administrativo de progressão funcional (Id.
107993991 – fls. 40):

[...] Considerando o disposto na Lei Complementar nº 139/2011, de 26 de Agosto de 2011, em especial o artigo 52 da referida Lei;

Considerando o parecer da Comissão de Enquadramento, designada pela Portaria nº 630 de 22 de Agosto de 2018;

Considerando que o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos – PCCV é um instrumento de desenvolvimento e valorização do servidor, com vista à eficiência, à eficácia e à efetividade da gestão dos processos de serviço dos Quadros Setoriais da Administração.

Resolve:

Indeferir Promoção Horizontal por Titulação, a servidora Marilei Furst, matricula 6489, admitido em 16/03/2016, detentora do cargo de provimento efetivo de Professora Educação Básica Pedagogia – 30 horas, lotada no Quadro Permanente da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do Artigo 52 da Lei Complementar nº 139/2011.

A comissão local analisou e indeferiu o pedido da Progressão Horizontal através do documento apresentado de “Títulos de Especialização”, sendo que de acordo com o inciso VI do Artigo 53 da Lei Complementar nº 139/2011 o servidor de provimento efetivo perde o direito à ascensão na carreira, se durante o interstício tiver faltado ao serviço, justificadamente, por mais de 60 dias consecutivos, ou não.

A servidora acima identificada permanece na Classe “A”, Nível 02, conforme Linhas de Promoção dispostas no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos - PCCV instituído pela Lei Complementar nº 139/2011, de 26 de Agosto de 2011.

Os documentos protocolados serão devolvidos ao servidor.

Pelo exposto nos documentos apresentados, opino pelo indeferimento.

É o parecer. [...]. (Id.
107993991 – fls. 40).

Em cons
equência, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso, na data de 26 de novembro de 2019, protocolou pedido de reconsideração (Id.
107993991 – fls. 42/50).

Em seguida, na data de 30 de março de 2020, a servidora substituída requereu novamente a progressão horizontal (Id. 107993991 – fls. 59). E, em
6 de maio de 2020, o agravado protocolou recurso administrativo para reformar a decisão que indeferiu o pedido de progressão horizontal (Id.
107993991 – fls. 51/54).

Por conseguinte, na data de 3 de setembro de 2020, o Prefeito do Município de Sorriso, manteve a decisão que indeferiu o pedido administrativo, cujo ato, na parte que interessa, é do seguinte teor:

[...] Desta forma, diante de todos os argumentos apresentados, que consideram fatos distintos os que levam a incidência dos institutos previstos nos incisos V e VI da Lei Municipal Complementar 139/11; e consideram ainda falta justificada, todos os atestados cujo prazo seja igual ou inferior a 03 (três) dias, por óbvio não submetido a uma junta médica oficial, tem-se que deve ser mantido o indeferimento do requerimento de ascensão funcional, por se adequar a hipótese do artigo 53, inciso VI da Lei Municipal Complementar 139/11. [...]. (Id. 107993991 – fls. 58).

Todavia, posteriormente, foi publicada a Portaria nº 1.095, de 30 de setembro de 2020, editada pelo Secretário de Administração, que “
concede a promoção horizontal por titulação
” em favor da servidora substituída (Id.
107993991 – fls. 60
).

No caso, verifica-se que, apesar de a Portaria nº 1.095, de 30 de setembro de 2020 (Id. 107993991 – fls. 60), constar o deferimento da
promoção horizontal por titulação
em favor da servidora substituída, o requerimento administrativo havia sido indeferido pelo Prefeito do Município de Sorriso e ratificado na decisão que não a reconsiderou.

Assim, até aqui, resta evidenciado a inexistência de decisão administrativa a deferir a pretensão da servidora substituída, a revelar o equívoco da publicação do nome desta na Portaria nº 1.095, de 30 de setembro de 2020 (Id. 107993991 – fls. 60).

Pois bem.

Em 8 de abril de 2021, a servidora substituída
Marilei Furst
, requereu o

“pagamento integral dos valores retroativos referentes ao período entre o termo inicial do direito adquirido (11/03/2019) até a data da efetiva complementação dos vencimentos em folha decorrentes da promoção descrita na portaria nº 1.095/2020
” (Id.
107993991 – fls. 61).

De resultado, proferiu-se o seguinte ato impugnado, datado de 17 de junho de 2021:

[...] Ao tempo em que expresso meus cordiais cumprimentos, aproveitamos para informar que não será concedido pagamento retroativo referente à sua Promoção Horizontal.

Após análise em sua documentação contida na sua pasta funcional, a sua Promoção Horizontal foi concedida erroneamente, conforme Parecer Técnico para Promoção Horizontal, Parecer Jurídico nº 083/2019 e Parecer Jurídico nº 39/2021
(anexos).

Informar que no mês de junho de 2021, a senhora retorna para a Classe 4 e que o valor recebido indevido terá que ser devolvido aos cofres públicos, onde estaremos encaminhando para o Jurídico a sua ficha financeira modelo B, para que o mesmo informe o valor a ser devolvido, se é referente ao valor recebido líquido ou bruto.
[...]. (Id.
107993991 – fls. 62). [sem negrito no original].

Vê-se que,
a Administração revogou o ato de progressão funcional da servidora substituída e determinou a devolução dos valores indevidamente recebidos, sem que a questão fosse submetida ao devido processo administrativo, com a garantia do contraditório e da ampla defesa.

De fato, “
a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
” (verbete nº 473 de Súmula da Jurisprudência Predominant
e no Supremo Tribunal Federal
).

Entretanto, para que a Administração possa anular ou revogar ato, cuja edição refletiu no patrimônio financeiro do servidor,
impõe-se necessariamente à abertura de processo administrativo
,
observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório
.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, Tribunal Pleno, RE 594296/MG, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de fevereiro de 2012).
Tese de repercussão geral (Tema 138).
[sem negrito no original]

Em conclusão, possível é o deferimento de tutela provisória de urgência
para suspender os efeitos da decisão administrativa que revogou o ato de progressão funcional da servidora substituída
até o julgamento do mérito da pretensão.

Por outro lado, a imposição de multa cominatória ao Poder Público, no frigir
dos ovos, acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade; o agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial;

livre, leve e solto para continuar a desafiá-la. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário.

Ademais, a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:

[...] DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIÁRIAS;

Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:

1 -
impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;

2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo
;

3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;

4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária.

[...]

Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. [...]. [sem negrito no original]

É certo que as condutas capituladas como crimes de responsabilidade traduzem-se em atos de improbidade administrativa: “
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade
” (Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021).

Decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...]
A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764/AM AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015). [sem negrito no original]

Assim, nada obstante a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela provisória de urgência, incabível a fixação de multa cominatória.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para excluir a multa cominatória.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — OCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

Agravo interno interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso
contra decisão que deferiu o efeito suspensivo (Id. 108253996).

Assegura que “
em se tratando de verba alimentar, o perigo de irreversibilidade do ato da administração pública em descontar ex ofício os valores pagos decorrentes de elevação de nível foi um dos motivos para o deferimento da tutela de urgência do juízo de piso, a qual deverá ser mantida
”.

Contrarrazões do Município de Sorriso (Id. 112965992).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Ação de obrigação de fazer c/c danos morais e medida liminar
proposta pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso
em favor da servidora
substituída
Marilei Furst,
contra o
Município de Sorriso
.

Começo por transcrever os fatos para melhor compreensão da questão.

Na data de 11 de março de 2019, a servidora substituída protocolou pedido de elevação de nível com fundamento na conclusão do estágio probatório (Id.
107993991 – fls. 39).

Daí decorrente, o Secretário de Administração do Município de Sorriso, opinou por meio do parecer nº 9, datado de 1º de outubro de 2019, pelo indeferimento do pedido administrativo de progressão funcional (Id.
107993991 – fls. 40), cujo teor do documento é este:

[...] Considerando o disposto na Lei Complementar nº 139/2011, de 26 de Agosto de 2011, em especial o artigo 52 da referida Lei;

Considerando o parecer da Comissão de Enquadramento, designada pela Portaria nº 630 de 22 de Agosto de 2018;

Considerando que o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos – PCCV é um instrumento de desenvolvimento e valorização do servidor, com vista à eficiência, à eficácia e à efetividade da gestão dos processos de serviço dos Quadros Setoriais da Administração.

Resolve:

Indeferir Promoção Horizontal por Titulação, a servidora Marilei Furst, matricula 6489, admitido em 16/03/2016, detentora do cargo de provimento efetivo de Professora Educação Básica Pedagogia – 30 horas, lotada no Quadro Permanente da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do Artigo 52 da Lei Complementar nº 139/2011.

A comissão local analisou e indeferiu o pedido da Progressão Horizontal através do documento apresentado de “Títulos de Especialização”, sendo que de acordo com o inciso VI do Artigo 53 da Lei Complementar nº 139/2011 o servidor de provimento efetivo perde o direito à ascensão na carreira, se durante o interstício tiver faltado ao serviço, justificadamente, por mais de 60 dias consecutivos, ou não.

A servidora acima identificada permanece na Classe “A”, Nível 02, conforme Linhas de Promoção dispostas no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos - PCCV instituído pela Lei Complementar nº 139/2011, de 26 de Agosto de 2011.

Os documentos protocolados serão devolvidos ao servidor.

Pelo exposto nos documentos apresentados, opino pelo indeferimento.

É o parecer. [...]. (Id.
107993991 – fls. 40).

Dessa decisão, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso, em 26 de novembro de 2019, protocolou pedido de reconsideração (Id.
107993991 – fls. 42/50).

Em seguida, na data de 30 de março de 2020, a servidora substituída requereu novamente a progressão horizontal (Id. 107993991 – fls. 59). E, em
6 de maio de 2020, o agravado protocolou recurso administrativo para reformar a decisão que indeferiu o pedido de progressão horizontal (Id.
107993991 – fls. 51/54).

Por conseguinte, na data de 3 de setembro de 2020, o Prefeito do Município de Sorriso, manteve a decisão que indeferiu o pedido administrativo, cujo ato, na parte que interessa, é do seguinte teor:

[...] Desta forma, diante de todos os argumentos apresentados, que consideram fatos distintos os que levam a incidência dos institutos previstos nos incisos V e VI da Lei Municipal Complementar 139/11; e consideram ainda falta justificada, todos os atestados cujo prazo seja igual inferior a 03 (três) dias, por óbvio não submetido a uma junta médica oficial, tem-se que deve ser mantido o indeferimento do requerimento de ascensão funcional, por se adequar a hipótese do artigo 53, inciso VI da Lei Municipal Complementar 139/11. [...]. (Id. 107993991 – fls. 58).

Todavia, posteriormente, foi publicada a Portaria nº 1.095, de 30 de setembro de 2020, editada pelo Secretário de Administração, que “
concede a promoção horizontal por titulação
” em favor da servidora substituída (Id.
107993991 – fls. 60
).

No caso, verifica-se que, apesar de a Portaria nº 1.095, de 30 de setembro de 2020 (Id. 107993991 – fls. 60), constar o deferimento da
promoção horizontal por titulação
em favor da servidora substituída, o requerimento administrativo havia sido indeferido pelo Prefeito do Município de Sorriso e ratificado na decisão que não a reconsiderou.

Assim, até aqui, resta evidenciado a inexistência de decisão administrativa a deferir a pretensão da servidora substituída, a revelar o equívoco da publicação do nome desta na Portaria nº 1.095, de 30 de setembro de 2020 (Id. 107993991 – fls. 60).

Pois bem.

Em 8 de abril de 2021, a servidora substituída
Marilei Furst
, requereu o

“pagamento integral dos valores retroativos referentes ao período entre o termo inicial do direito adquirido (11/03/2019) até a data da efetiva complementação dos vencimentos em folha decorrentes da promoção descrita na portaria nº 1.095/2020
” (Id.
107993991 – fls. 61).

De resultado, proferiu-se o seguinte ato impugnado, datado de 17 de junho de 2021:

[...] Ao tempo em que expresso meus cordiais cumprimentos, aproveitamos para informar que não será concedido pagamento retroativo referente à sua Promoção Horizontal.

Após análise em sua documentação contida na sua pasta funcional, a sua Promoção Horizontal foi concedida erroneamente, conforme Parecer Técnico para Promoção Horizontal, Parecer Jurídico nº 083/2019 e Parecer Jurídico nº 39/2021
(anexos).

Informar que no mês de junho de 2021, a senhora retorna para a Classe 4 e que o valor recebido indevido terá que ser devolvido aos cofres públicos, onde estaremos encaminhando para o Jurídico a sua ficha financeira modelo B, para que o mesmo informe o valor a ser devolvido, se é referente ao valor recebido líquido ou bruto.
[...]. (Id.
107993991 – fls. 62). [sem negrito no original].

Vê-se que,
a Administração revogou o ato de progressão funcional da servidora substituída e determinou a devolução dos valores indevidamente recebidos, sem que a questão fosse submetida ao devido processo administrativo, com a garantia do contraditório e da ampla defesa.

De fato, “
a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
” (verbete nº 473 de Súmula da Jurisprudência Predominant
e no Supremo Tribunal Federal
).

Entretanto, para que a Administração possa anular ou revogar ato, cuja edição refletiu no patrimônio financeiro do servidor,
impõe-se necessariamente à abertura de processo administrativo
,
observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório
.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, Tribunal Pleno, RE 594296/MG, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de fevereiro de 2012).
Tese de repercussão geral (Tema 138).
[sem negrito no original]

Em conclusão, possível é o deferimento de tutela provisória de urgência
para suspender os efeitos da decisão administrativa que revogou o ato de progressão funcional da servidora substituída
até o julgamento do mérito da pretensão.

Por outro lado,
a
imposição de multa cominatória ao Poder Público, no frigir
dos ovos, acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade; o agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial;

livre, leve e solto para continuar a desafiá-la. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário.

Ademais, a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:

[...] DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIÁRIAS;

Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:

1 -
impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;

2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo
;

3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;

4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária.

[...]

Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. [...]. [sem negrito no original]

É certo que as condutas capituladas como crimes de responsabilidade traduzem-se em atos de improbidade administrativa: “
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade
” (Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021).

Decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...]
A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764/AM AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015). [sem negrito no original]

Assim, nada obstante a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela provisória de urgência, incabível a fixação de multa cominatória.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para excluir a multa cominatória.
[...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022